Tribunal: TJSP
Processo: 0180640-77.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais e materiais - Erro Médico - Cirurgia plástica estética – Vibrolipoescultura - Resultado aquém do almejado – Formação de grande cicatriz no lugar em que foram introduzidas as cânulas do procedimento – Necrose tecidual – Prova pericial atesta adequação da indicação do procedimento e relacionou a técnica cirúrgica utilizada no

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais e materiais - Erro Médico - Cirurgia plástica estética – Vibrolipoescultura - Resultado aquém do almejado – Formação de grande cicatriz no lugar em que foram introduzidas as cânulas do procedimento – Necrose tecidual – Prova pericial atesta adequação da indicação do procedimento e relacionou a técnica cirúrgica utilizada no procedimento com as consequentes necroses teciduais e cicatrizes residuais decorrentes – Obrigação de resultado, não de meio – Obrigação de reparar os danos causados – Danos morais e materiais – Ocorrência – Lesões na pele da autora que extrapolam o mero aborrecimento e que não eram esperadas no procedimento realizado – Danos materiais – R$ 4.014,00 e danos morais fixados em R$ 50.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0180640-77.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSINERE DA MATA SILVA SANTOS, são apelados ADLM SERVIÇOS
MEDICOS LTDA (HOSPITAL RUBEN BERTA), ANA PAULA POLATO
GUINE e AMP INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Ficou prejudicado o pedido de sustentação oral, pois o advogado Dr.
Marcos Reis não estava presente na sessão de julgamento telepresencial quando foi
apregoado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0180640-77.2009.8.26.0100 -Voto no 8623
2
Apelação Cível no 0180640-77.2009.8.26.0100
Apelante: Rosinere da Mata Silva Santos
Apelados: Adlm Serviços Medicos Ltda (Hospital Ruben Berta), Ana Paula
Polato Guine e Amp Intermediaçao de Serviços Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 8623
APELAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
Indenização por danos morais e materiais - Erro Médico -
Cirurgia plástica estética – Vibrolipoescultura - Resultado
aquém do almejado – Formação de grande cicatriz no lugar
em que foram introduzidas as cânulas do procedimento –
Necrose tecidual – Prova pericial atesta adequação da
indicação do procedimento e relacionou a técnica cirúrgica
utilizada no procedimento com as consequentes necroses
teciduais e cicatrizes residuais decorrentes – Obrigação de
resultado, não de meio – Obrigação de reparar os danos
causados – Danos morais e materiais – Ocorrência – Lesões
na pele da autora que extrapolam o mero aborrecimento e
que não eram esperadas no procedimento realizado –
Danos materiais – R$ 4.014,00 e danos morais fixados em
R$ 50.000,00 – Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 474/476, confirmada às fls. 487, que julgou improcedente a
ação de indenização por danos morais e condenou a parte autora
a arcar com as custas e despesas processuais, atualizadas a partir do
efetivo desembolso e honorários advocatícios arbitrados em 20% do
valor da causa, corrigidos a partir do ajuizamento da ação, devendo
ser repartido, igualmente, entre os réus, de modo que, a cada é
devido 1/3 do montante total arbitrado.
Irresignada, recorre a autora (fls. 490/505), pugnando
pela procedência da ação. Sustenta que, em razão da natureza da
relação, o ônus de provar a ausência de culpa era dos apelados;
que o laudo foi feito com documentos insuficientes, que deveriam ter
sido fornecidos pelos apelados. Afirma, ainda, que, no caso, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0180640-77.2009.8.26.0100 -Voto no 8623
3
discute,
apenas,
o
pós-operatório, mas a integralidade do
procedimento cirúrgico. Sustenta que restou indiscutível que a
apelada “cavou” cintura no corpo da apelante, causando necroses
focais decorrentes de trauma recorrente da ponta da cânula em um
único ponto da derme.
Afirma que há elementos que podem relacionar a
técnica cirúrgica utilizada com as consequentes necroses e cicatrizes
residuais decorrentes. Por fim, sustenta que a lipoaspiração é cirurgia
estética e o seu insucesso gera dano material, moral e estético.
Pretende a concessão da gratuidade e, o provimento do recurso,
julgando-se procedente a ação.
Contrarrazões às fls. 509/511 e 513/522.
É o relatório.
Inicialmente, concedem-se os benefícios da assistência
judiciária à apelante. Há prova nos autos de que ela não possui
situação financeira confortável, haja vista que contraiu empréstimo
para a realização da cirurgia discutida nos presentes autos (fls.
31/32). Ademais, firmou declaração de pobreza, sob as penas da Lei
(fls. 47).
Passa-se ao mais.
Rosinere da Mata Silva Santos ajuizou ação de
indenização por danos morais contra AMP Intermediação de
Serviços Ltda., Ana Paula Polato Guiné e ADLM Serviços Médicos S/C.
Ltda Hospital Rubem Berta, alegando que, no dia 29 de abril de
2018, realizou procedimento cirúrgico estético de vibrolipoaspiração
e que, após três dias de cirurgia, estava com a região das costas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0180640-77.2009.8.26.0100 -Voto no 8623
4
escuras, e foi orientada pela médica, segunda ré, que as lesões
haviam sido causadas pela cinta. Afirmou que no local apareceram
feridas e buscou outro médico para o tratamento, o qual disse que
as feridas foram ocasionadas pelo “vai e vem da cânula”, que
deixou uma “grande e horrorosa cicatriz”. Esclareceu que realizou
tratamento com injeções de corticoides para o tratamento de
queloide. Sustentou ter sofrido grande abalo em sua autoestima,
além das dores físicas, de modo que pleiteou o pagamento de
indenização por danos morais. No mais, postulou a aplicação das
normas consumeristas e a condenação solidária das rés, bem como
o pagamento de indenizações futuras, para reparação do dano
estético e de indenização por danos materiais, referente aos
honorários médicos da cirurgia e da cinta utilizada.
Em contestação, a requerida ADLM Serviços Médicos
S/C Ltda.
Hospital Rubem Berta (fls. 99/124) negou qualquer
responsabilidade sobre os fatos narrados na inicial. Sustentou que os
questionamentos se dirigem à conduta da médica, segunda ré; que
não houve defeitos na prestação dos serviços hospitalares. Pugnou
pela improcedência da ação.
A corré, AMP Intermediação de Serviços Ltda. (fls.
154/168), suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito,
afirmou que apenas intermediou a realização do procedimento
cirúrgico; que apenas a médica é responsável pelo procedimento
realizado; que se trata de responsabilidade subjetiva. Negou a
ocorrência de danos morais ou materiais.
Por fim, Ana Paula Polato Guiné (fls. 181/197) afirmou que
não houve intercorrências na cirurgia de lipoescultura; que verificou
o edema nas costas da autora e realizou as prestações médicas;
que, em outra consulta, verificou a queimadura lateral e que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0180640-77.2009.8.26.0100 -Voto no 8623
5
nova consulta, constatou a melhora do edema e das equimoses à
direita; que manteve orientação de curativos e cintas no local; que
foram realizadas consultas periódicas para acompanhamento; que,
na última consulta, realizou aplicação de corticoides para amenizar
as cicatrizes; que informou a autora dos riscos da cirurgia; que não
agiu com imperícia, imprudência ou negligência. Negou a
ocorrência de danos morais ou materiais e pugnou pela
improcedência da ação.
Foi realizada prova pericial (fls. 359/382).
O MM. Juiz de primeiro grau proferiu sentença de
improcedência dos pedidos formulados pela autora (fls. 474/476).
Irresignada, apela a autora.
Essa a síntese da demanda.
Passa-se à análise do mérito recursal.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais,
morais e estéticos decorrentes de erro médico praticado pelos
corréus.
A prova dos autos confirma as afirmações descritas na
inicial, no sentido de que a autora procurou a corré Ana Paula
porque se incomodava com os “pneuzinhos” (gordura localizada) e
foi orientada a realizar cirurgia plástica de lipoescultura.
Ocorre que, a autora ficou com cicatrizes grandes nos
flancos esquerdo e direito da cintura, justamente, onde foi
introduzida a cânula para a realização da vibrolipoaspiração.
A vibrolipoaspiração é uma cirurgia plástica para
redução de gordura corporal em áreas localizadas do corpo,
também passível de cicatriz, mas o corte é pequeno. Nessa técnica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0180640-77.2009.8.26.0100 -Voto no 8623
6
de lipoaspiração, é introduzido um dispositivo (elétrico ou mecânico)
que irá auxiliar o processo de retirada da gordura corporal. Neste
caso, o aparelho gera um movimento de vaivém de cânulas finas,
extremamente rápido.
Conforme constatado pelo perito judicial, as cicatrizes
deixadas nas costas da autora, pelo procedimento da
vibrolipoaspiração, são decorrentes do vai e vem das cânulas sobre
a pele.
As cicatrizes foram confirmadas pelo laudo pericial (fls.
359/382), pelas fotografias de fls. 494/495 e pela própria apelada Ana
Paula que confirmou em suas manifestações nos autos que tratou
das necroses ocorridas nas costas da apelante.
Cediço que as obrigações do médico, em geral, são de
meio, uma vez que, mesmo que utilizadas as técnicas adequadas ao
caso clínico apresentado, não se pode garantir o resultado
esperado, como, por exemplo, a cura do paciente.
No entanto, tratando-se da obrigação decorrente de
cirurgia plástica estética, não restauradora, doutrina e jurisprudência
entendem que se trata de obrigação de resultado. Assim, o
profissional se obriga não apenas a empreender sua atividade, mas
também a produzir o resultado esperado pelo paciente (cf. SERGIO
CAVALIERI FILHO. Programa de responsabilidade civil. 8a ed., São
Paulo: Ed. Atlas, 2008, n. 114, p. 381; CARLOS ROBERTO GONÇALVES.
Responsabilidade civil. 8a ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2003, n. 55, p.
368; MIGUEL KFOURI NETO. Responsabilidade civil do médico. 7a ed.,
São Paulo: Ed.RT, 2010, n. 11.7, p. 195; RUI STOCO. Tratado de
responsabilidade civil. 7a ed., São Paulo: Ed. RT,2007, p. 571; CAIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA. Responsabilidade civil. 2a ed., Rio de
Janeiro: Ed. Forense, 1990, n. 113, p. 169; SILVIO RODRIGUES. Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0180640-77.2009.8.26.0100 -Voto no 8623
7
civil responsabilidade civil. 10a ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 1986, n.
83, p. 71; RSTJ 33:555 e 119:290; RT 554:234, 556:191, 566:192, 638:89,
713:125 e 718:270; RJTJESP 65:174, 70:217, 157:234; JTJ 208:100 e
210:251).
Assim tem entendido o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CIRURGIA
ESTÉTICA.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO.
ARTIGOS ANALISADOS: 6o, VIII, E 14, CAPUT E § 4o, DO CDC. 1. Ação
de indenização por danos materiais e compensação por danos
morais, ajuizada em 14.09.2005. Dessa ação foi extraído o presente
recurso
especial,
concluso
ao
Gabinete
em
25.06.2013.
2.
Controvérsia acerca da responsabilidade do médico na cirurgia
estética e da possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. A
cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se
compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o
cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta.
4. Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus
da prova. 5. O uso da técnica adequada na cirurgia estética não é
suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de
sua obrigação. 6. A jurisprudência da 2a Seção, após o julgamento
do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
21.09.2011, consolidou-se no sentido de que a inversão do ônus da
prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. 7. Recurso
especial conhecido e provido (REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/10/2013,
DJe
29/11/2013).
E a orientação acima vem sendo acolhida por este
Tribunal:
“ERRO
MÉDICO.
Quesitos
suplementares.
Desnecessário
enfrentamento pelo perito, já que os mesmos foram indeferidos e,
não houve recurso contra aludida decisão. Preclusão. Ritidoplastia e
dermolipectomia abdominal. Cirurgias plásticas estéticas. Prova
pericial que concluiu pelo resultado insatisfatório da ritidoplastia e
da abdominoplastia a que se submeteu a autora. Paciente com
excesso de peso. Contorno corporal insatisfatório. Fechamento total

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0180640-77.2009.8.26.0100 -Voto no 8623
8
do umbigo. Culpa do médico comprovada. Responsabilidade
solidária da clínica, ante a atuação ativa e direta na cadeia de
consumo. Prova pericial que apontou a existência de nexo causal
entre os danos suportados pela autora e os procedimentos cirúrgicos
a que se submeteu. Cirurgia estética enseja obrigação de resultado.
Entendimento do STJ. Contratado que se compromete a alcançar
um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação.
Danos morais e estéticos. Quantum. Valor prudentemente fixado,
incapaz de ensejar enriquecimento sem causa à requerente e hábil
a reprimir novas e similares condutas pelos réus. Observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Apelos improvidos.
Sentença mantida (Apelação no 0030703-22.2011.8.26.0003, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Fábio Podestá, j. 8/8/2016).
Nesses termos, não obtido o resultado almejado, cabível
indenização para reparação dos danos experimentados.
Na hipótese, a prova pericial permite concluir que a
indicação cirúrgica da médica requerida se encontrava dentro da
razoabilidade frente a literatura médica (fls. 373). De outro lado, a
prova pericial concluiu que há elementos técnicos que podem
relacionar a técnica cirúrgica utilizada no procedimento cirúrgico
realizado no dia 29/04/2008 na pericianda (Lipoaspiração) com as
consequentes necroses teciduais e cicatrizes residuais decorrentes
(fls. 374).
Analisando-se as respostas aos quesitos formulados pelas
partes e pelo juízo, verifica-se que o perito é categórico em afirmar
que esse tipo de cicatriz não é comum nos procedimentos de
lipoaspiração (fls. 375, resposta 5).
Ademais, o perito afirmou que “existe a possibilidade que
uma técnica cirúrgica menos traumática poderia ter evitado as
referidas necroses” (fls. 375, item 3, parte final).
Com relação à necrose cutânea, como complicação
de lipoaspiração, esclareceu que necroses focais, como a ocorrida
nos autos, podem ser entendidas como um trauma recorrente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0180640-77.2009.8.26.0100 -Voto no 8623
9
ponta da cânula em um único ponto da derme, lesando a
vascularização local.
De fato, ao que parece, após a constatação da necrose
cutânea, a autora seguiu em acompanhamento com a médica
requerida por 6 meses no pós-operatório, sendo certo que os
cuidados tenham sido prestados pela médica no pós-operatório.
No entanto, a despeito de ter sido prestado o
tratamento necessário no pós-operatório, fato é que os danos já
haviam ocorrido: a necrose e a formação de cicatrizes grandes nas
costas da autora/apelante.
Evidente, portanto, que houve falha na prestação do
serviço médico, pois a obrigação, conforme acima descrito, é de
resultado.
Assim, uma vez reconhecida a responsabilidade da
médica-correquerida no resultado danoso da lipoescultura realizada,
exsurge
a
responsabilidade
objetiva
das
entidades
médico-
hospitalares por atos de seus funcionários e prepostos.
Assim, é de rigor a condenação solidária das corrés,
clínica médica e intermediadora dos serviços médicos.
Aliás, acerca da responsabilidade objetiva da clínica, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA CLÍNICA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. 1. Demanda indenizatória
proposta pelo marido de paciente morta em clínica médica,
alegando defeito na prestação dos serviços médicos. 2. A regra
geral do art. 14, "caput", do CDC, é a responsabilidade objetiva dos
fornecedores pelos danos causados aos consumidores. 3. A
exceção prevista no parágrafo 4o do art. 14 do CDC, imputando-
lhes responsabilidade subjetiva, é restrita aos profissionais liberais. 4.
Impossibilidade de interpretação extensiva de regra de exceção. 5.
O ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0180640-77.2009.8.26.0100 -Voto no 8623
10
serviços médicos é da clínica recorrida por imposição legal (inversão
'ope legis'). Inteligência do art. 14, § 3o, I, do CDC. 6. Precedentes
jurisprudenciais desta Corte. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp
986648/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado
em 10/5/2011, DJe 2/3/2012).
A título de danos materiais, as rés deverão restituir à
autora todos os valores comprovadamente pagos, que somam R$
4.014,00 (R$ 3.900,00 e R$ 114,00) (v. fls. 31/32), corrigidos
monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação.
E os danos morais são incontestes.
As fotografias, de fls. 433/42, não deixam dúvidas do
grave sofrimento suportado pela autora, passível de indenização.
A autora não teve mero dissabor, mas elevada dor e
sofrimento. Pessoa jovem que procurou uma clínica médica para a
realização de cirurgia plástica estética a fim de embelezamento,
mas o resultado foi sobremaneira danoso, uma vez que as cicatrizes
suportadas são enormes e aumentaram significativamente seu
problema estético.
Assim, impõe-se a condenação dos réus no pagamento
de indenização pelos danos morais ocasionados pela falha na
prestação do serviço médico, porém, não no valor apontado na
inicial, o qual se mostra excessivo.
O valor dos danos morais deve ser fixado com
moderação, atento o magistrado para as condições financeiras da
vítima e do ofensor. Não cabe ao Poder Judiciário, por um lado, fixá-
lo em valor exageradamente elevado, permitindo o enriquecimento
ilícito da vítima. Não pode, por outro lado, arbitrá-lo em valor
insignificante que estimule o agressor a reiterar a prática ilícita. Na
correta advertência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0180640-77.2009.8.26.0100 -Voto no 8623
11
pode contrariar o bom senso, mostrando-se manifestamente
exagerado ou irrisório” (RT 814/167).
Dessa
forma,
arbitra-se
o
valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) a título de danos morais, valor que se mostra
apto a compensar os transtornos e constrangimentos suportados
pela autora, em efetiva observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Tais montantes devem ser corrigidos a partir da
publicação deste v. acórdão e acrescidos de juros de mora a contar
da citação.
A autora decaiu de parte mínima do pedido, cabendo
aos
réus
o custeio das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o, e art. 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Em resumo, a r. sentença apelada deve ser reformada
para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando
os réus, solidariamente, a pagar à autora: a) o valor de R$ 4.014,00, a
título de danos materiais, corrigidos a partir do desembolso e
acrescidos de juros de mora a contar da citação; b) o valor de R$
50.000,00 a título de danos morais, corrigidos a partir da publicação
do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação, além
das verbas da sucumbência.
Daí por que, se dá parcial provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator